Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-78.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Compra e venda de ascendente a descendente. Ação ajuizada pela vendedora. Pretensão de invalidação do negócio, aduzindo a ocorrência de simulação, dolo, lesão e violação ao art. 496 do CC. Sentença de improcedência. Deslinde preservado. Autora, vendedora, que não é parte legítima para pleitear a invalidação do negócio, ao fundamento de que ausente anuência dos demais descendentes. Ausência de

Ementa:
Compra e venda de ascendente a descendente. Ação ajuizada pela vendedora. Pretensão de invalidação do negócio, aduzindo a ocorrência de simulação, dolo, lesão e violação ao art. 496 do CC. Sentença de improcedência. Deslinde preservado. Autora, vendedora, que não é parte legítima para pleitear a invalidação do negócio, ao fundamento de que ausente anuência dos demais descendentes. Ausência de simulação a reconhecer. Simulação que pressupõe o acordo simulatório. Narrativa da autora que é incompatível com tal instituto. Dolo não verificado, especialmente considerando o contexto em que celebrado o negócio, perante o Tabelião. Lesão também não verificada, não se tratando de prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Sentença mantida. Recurso desprovido.